Tribunal: TJSP
Processo: 2020151-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela, com o fito em isentar particular pelo pagamento de tarifa pelos moradores do Bairro Fazenda Santa Helena, Marília/SP – Pedágio – Liminar concedida – Irresignação – Sentença prolatada – Circunstância superveniente – Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela, com o fito em isentar particular pelo pagamento de tarifa pelos moradores do Bairro Fazenda Santa Helena, Marília/SP – Pedágio – Liminar concedida – Irresignação – Sentença prolatada – Circunstância superveniente – Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto.
Recurso prejudicado.